Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716505-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECENTES DO STJ. TJDFT. LIMINAR REVOGADA. I. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários pode ser mitigada quando for preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e da Oitava Turma Recursal. II. A penhora da verba salarial deve ser feita com cautela, de forma a não comprometer a subsistência digna do devedor, observadas as particularidades do caso concreto. III. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, além de ser portador de HIV e de ser diagnosticado com um aneurisma cerebral, o valor depositado em sua conta bancária tem natureza salarial, é integralmente necessária para sua subsistência e é absolutamente impenhorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve transitar quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com a turma julgadora (ID 32932912 – Pág. 6): A penhora da verba salarial deve ser feita com parcimônia, de forma a não comprometer a subsistência digna do devedor, observadas as particularidades do caso concreto. E, no caso, o executado é portador de HIV, tendo sido recentemente diagnosticado com um aneurisma cerebral, sendo certo que com seu salário paga inclusive plano de saúde. Portanto, cabível o arbitramento da penhora no percentual de 20% da remuneração líquida do devedor, com fulcro na razoabilidade e proporcionalidade. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015